Tribunal: TJDFT
Processo: 0712777-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712777-35.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO CARLOS FELIX FERREIRA JUNIOR RECORRIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO. LEI No 11.419/2006. DUPLA INTIMAÇÃO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso, conforme exposto na decisão monocrática, o decisum foi disponibilizado em 8/6/2022, quarta-feira, e considerado publicado em 9/6/2022, quinta-feira. Portanto, o termo final deu-se em 1/7/2022, sexta-feira (artigo 224, § 3o do Código de Processo Civil). Logo, intempestivo o recurso, em razão de ter sido interposto apenas em 8/7/2022. 2. Consoante estabelece o artigo 4o, §2o, da Lei no 11.419/2006, a publicação eletrônica substitui qualquer outro meio de publicação oficial, com exceção dos casos que exigem intimação ou vista pessoal. Nas hipóteses em que ocorrem dupla intimação, ou seja, disponibilização em Diário de Justiça Eletrônico e expedição de intimação eletrônica, a publicação em órgão oficial prevalece, caso ocorra primeiro, como foi o caso dos autos. 3. O recurso interposto após o transcurso do prazo legal é manifestamente inadmissível diante da ausência de um dos pressupostos objetivos, a tempestividade. 4. Quando o agravo interno não traz fundamentos capazes de infirmar as conclusões da decisão atacada, não merece sucesso a irresignação do recorrente. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Registre-se que julgado suso transcrito restou integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 49263202. A propósito, confira-se a ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU A APELAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE. PROCESSUAL CIVIL. ERRO DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO TRIBUNAL. RECURSO INTERPOSTO NO PRAZO INFORMADO. SUPERAÇÃO DO PREJUÍZO CAUSADO À PARTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDADO INSCRITO EM VAGAS RESERVADAS A PESSOAS NEGRAS OU MULATAS. NÃO COMPARECIMENTO PARA EXAME DE HETEROINDENTIFICAÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. POSSIBILIDADE. PREVISÃO NO EDITAL E NA LEI 12.990/2014. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MOFIFICATIVOS PARA PROVER AGRAVO INTERNO E, CONSEQUENTEMENTE, CONHECER E DAR PROVIMENTO A APELAÇÃO. 1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, os quais buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC). 2. Segundo a jurisprudência dominante "o equívoco na indicação do término do prazo recursal contido no sistema eletrônico mantido exclusivamente pelo Tribunal não pode ser imputado ao recorrente" (EREsp 1805589/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/11/2020, DJe 25/11/2020). Ressalvado o entendimento do relator em sentido contrário. 3. Modificadas as premissas jurídicas pelo julgamento dos aclaratórios e incompatíveis com o resultado já proclamado, empresta-lhe efeito modificativo para alterar a respectiva decisão e dar provimento ao agravo interno e conhecer a apelação. 4. Havendo a previsão no edital de eliminação do candidato, caso seja constatada a falsidade de sua declaração como negro ou pardo, por reprovação pela banca do certame ou falta ao exame de heteroidentificação, mostra-se impossível assegurar sua permanência no certamente nas vagas de ampla concorrência. A regra e penalidade estava prevista no edital e guarda conformidade com o art. 2o da Lei no. 12.990/2014. 5. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO E À APELAÇÃO. A parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 2o, parágrafo único, da Lei 12.990/14, entendendo que a mera ausência em exame de heteroidentificação não enseja declaração falsa. Pede, assim, seja mantido no cargo de Engenheiro Ambiental da Petrobrás. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028